Tribunal: TJBA
Processo: 8054860-23.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054860-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIZ CARLOS SABINO COSTA Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou o percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) percebida por policial militar inativo, para o patamar de 125%, correspondente à patente de 1º Tenente. A parte embargante alega a existência de omissão quanto à necessidade de compensação dos valores já pagos a título de GCET em percentual inferior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão quanto à compensação de valores já pagos a título de GCET, bem como se é cabível a via dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão judicial. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso. 4. O acórdão impugnado determina a majoração do percentual da GCET, o que naturalmente implica considerar os valores anteriormente pagos, tornando desnecessária menção expressa à compensação. 5. O que se observa é a tentativa da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, pretensão incompatível com a via aclaratória. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, deve ser mantido o acórdão tal como proferido.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8020730-46.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 14.12.2022; TJ-BA, MS nº 8040291-56.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, j. 07.12.2022; TJ-BA, MS nº 8034832-10.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 07.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8054860-23.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, LUIZ CARLOS SABINO COSTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)